Tribunal: TJSP
Processo: 1500037-81.2019.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500037-81.2019.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que é
embargante LUCAS MOREIRA, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos de declaração ajuizados em favor de Lucas Moreira.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500037-81.2019.8.26.0132/50000 -Voto no 44.401
2
Embargos de Declaração no 1500037-81.2019.8.26.0132/50000
Comarca de Catanduva 2a Vara Criminal
Embargante: Lucas Moreira
Embargada: Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 44.401
1
Trata-se de embargos de declaração
interpostos por Lucas Moreira, contra v. Acórdão de fls. 203/213, julgado
em sessão de 07/11/2020, pelo qual, por unanimidade, foi dado
provimento ao apelo ministerial, desprovendo-se o defensivo, para
condenar o embargante ao cumprimento de pena corporal de 05 (cinco)
anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento
de 500 (quinhentos) dias-multa, valorados como na r. sentença, por
infração aos ditames do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Aduz a Defesa que há contradição e omissão no
v. Acórdão, tendo o decisum incorrido em violação ao princípio
constitucional da individualização da pena, bem como aos artigos 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, e 33, do Código Penal, requerendo, assim, que esta
Colenda Câmara se manifeste explicitamente sobre as questões ora
aventadas, prequestionando tais matérias (fls. 01/11).
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso vertente, os embargos opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500037-81.2019.8.26.0132/50000 -Voto no 44.401
3
ficam rejeitados, por falta de amparo legal, vez que não padece, em
absoluto, o v. Aresto, de nenhum vício que possa autorizar a
interposição do aludido reclamo.
Saliente-se, a propósito, que a razão dos
embargos de declaração é somente afastar da decisão qualquer omissão
necessária para a solução da lide, obscuridade ou ambiguidade por acaso
identificada, e eventual contradição entre a fundamentação e o decisum,
conforme dispõem os artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal, e
não reavivar discussão já analisada pelo v. Aresto, ou mesmo apresentar
prequestionamento, matéria que se destina aos Tribunais Superiores.
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo
Supremo Tribunal Federal: - “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Caráter infringente. Inadmissibilidade. Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade. Embargos rejeitados. Os
embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando,
inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua
função jurídico-processual, a ser utilizado com finalidade de
instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de
embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de
esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500037-81.2019.8.26.0132/50000 -Voto no 44.401
4
omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir
o julgado”. (STF, Ag.Rg.-EDcl. n. 1812, Segunda Turma, rel. Min.
Celso de Mello, j. 22.02.2000, v.u., RTJ 173/29).
Ocorre que, de mera leitura do v. Acórdão,
depreende-se que os temas invocados nestes embargos de declaração
foram objetos de análise aprofundada, o que ensejou, à unanimidade, o
resultado suprarreferido.
Nesse diapasão, o não cabimento do redutor do
artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, no caso, foi minuciosamente
examinado as fls. 207/210, no aludido Aresto, assim como a necessidade
de fixação do regime prisional inicial fechado foi amplamente justificada
as fls. 210/213.
Assim, verifica-se que os fundamentos nos
quais se sustenta a decisão hostilizada são claros e nítidos, inexistindo na
espécie a omissão e a contradição aqui invocadas para justificar o
recurso em tela, daí ser incabível, na hipótese, a oposição dos
aclaratórios, que no seu todo se constituem em indevida pretensão de
rediscussão de questões já esgotadas no v. Acórdão, sendo certo que a
mera discordância quanto ao decidido não enseja nova incursão, em sede
de embargos de declaração, nos temas já analisados.
Nessa esteira: - “Embargos de declaração.
Alegação genérica que há lacunas no acórdão equivale a inexistência
de fundamentação que justifique a oposição dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500037-81.2019.8.26.0132/50000 -Voto no 44.401
5
Prequestionamento pretendido que tampouco pode ser apreciado,
pois a embargante sequer ventilou os dispositivos em seu apelo.
Inaplicabilidade da Súmula no 98 do STJ. Pretensão genuína de
apenas protelar a conclusão do julgamento. Hipótese que desborda
dos estreitos limites de cabimento do recurso, que se revela
manifestamente protelatório. Aplicação da multa prevista no artigo
1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados, com
observação”. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1077321-
95.2017.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro:
14/02/2019).
E ainda: - “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CPC PELO TRIBUNAL LOCAL. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA N. 98/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado que os
embargos de declaração opostos buscavam rediscutir matéria
devidamente analisada, com nítido intuito protelatório, correta a
aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 2.
Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp 248.119/RJ,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013).
Dessa forma, não se denota que esteja o v.
Acórdão maculado por qualquer eiva, possuindo o presente reclamo, em
verdade, a finalidade exclusiva de prequestionamento da matéria, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500037-81.2019.8.26.0132/50000 -Voto no 44.401
6
somente pode ocorrer quando não enfrentada a tese jurídica tida como
violadora de lei federal, ou da Constituição Federal, o que aqui não
ocorreu, conforme se verifica da análise explícita das matérias
invocadas, como acima mencionado.
Isso porque os fundamentos que autorizam a
interposição dos recursos especial e extraordinário perante as Cortes
Superiores não se vinculam a menção expressa de disposição legal da
órbita federal, ou de norma constitucional.
Nesse
cenário,
evidente
que
o
prequestionamento se situa no comando emergente do Acórdão, o qual,
ao ferir, eventualmente, o texto da Constituição da República, ou de lei
federal, irá ensejar o recurso ao Tribunal Superior.
Esse é o entendimento que se extrai da lição do
eminente Ministro Eduardo Ribeiro de Oliveira, em seu artigo
PREQUESTIONAMENTO, publicado pela editora Revista dos
Tribunais, na coletânea Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos
Cíveis, de Acordo com a Lei 9.756/98, 1a edição, 2a tiragem, São Paulo,
1999, do qual se transcreve o trecho abaixo, extraído da página 252:
“A violação de determinada norma legal ou o
dissídio sobre sua interpretação não requer, necessariamente, haja
sido o dispositivo expressamente mencionado no acórdão. Decidida a
questão jurídica a que ele se refere, é o quanto basta”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500037-81.2019.8.26.0132/50000 -Voto no 44.401
7
E nesse diapasão o Colendo Superior Tribunal
de Justiça adotou tal orientação, apreciando a questão em sua Corte
Especial, conforme v. Acórdão contendo a ementa ora transcrita:
- “Processo Civil
Recurso Especial

Prequestionamento Implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada
inexistindo a exigência de sua expressa referência no Acórdão
impugnado”.
Resp 162.608-SP, Corte Especial
(Embargos de
Divergência em Recurso Especial, Relator Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado aos 16.06.1999, v.u.).
No mesmo sentido: REsp nos 81.682/PE,
144.844/RS e 155.321/SP.
O Pretório Excelso também adotou esse
entendimento, como se denota do v. Aresto abaixo ementado:
- “Mostram-se infrutíferos os embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, quando a
arguição de ofensa a dispositivos constitucionais sequer foi deduzida
nas contra-razões do recurso em sentido estrito. Os embargos de
declaração não se prestam a inovar a causa e incluir fundamentos
até então ausentes no feito
Súmulas nos 282 e 356 desta Corte.
Precedentes”.
(Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no
327.717-CE, Primeira Turma, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, v.u.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500037-81.2019.8.26.0132/50000 -Voto no 44.401
8
desprovido, j. em 04/.11.2003).
Ainda quanto a finalidade exclusiva de
prequestionamento da matéria, quando o v. Acórdão não se encontra
maculado por qualquer eiva, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: - “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INVIABILIDADE. (...) 3. Os embargos declaratórios opostos com o
objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso
extraordinário, não podem se acolhidos se ausente omissão,
contradição ou obscuridade no julgado embargado. 4. Embargos de
declaração rejeitados”. (EDcl na APn .675/GO, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe
01/02/2013).
Como
também:
-
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. OMISSÕES
INEXISTENTES.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...) III. Na forma da jurisprudência, "embora
admita-se tenham os embargos de declaração a finalidade de
prequestionamento, essa quadra somente pode ocorrer quando
advier da indicação e resolução prévias das hipóteses elencadas no
art. 535 do CPC, ou seja, o prequestionamento da matéria deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500037-81.2019.8.26.0132/50000 -Voto no 44.401
9
decorrer necessariamente do saneamento de omissão, obscuridade
ou contradição, não sendo possível, portanto, que os embargos
almejem exclusivamente aquele fim" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
no REsp 1.321.014/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/02/2014). (...) V.
Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg no AREsp
284.855/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 27/03/2014).
Isto
posto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração ajuizados em favor de Lucas Moreira.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator